Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB, CCS-BACEN E SIMBA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, CCS-Bacen e SIMBA, formulado em cumprimento de sentença originado de ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar novas pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, CCS-Bacen e SIMBA, após tentativas infrutíferas anteriores com outras ferramentas de localização de bens, sem demonstração de alteração na situação financeira do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CNIB tem finalidade de publicar indisponibilidades já decretadas de bens, e não de localizar patrimônio. O acesso às informações pode ser feito diretamente pelo credor nos cartórios competentes, não cabendo ao Judiciário substituir a parte em seu ônus probatório.
4. O CCS-BACEN é cadastro meramente informativo, que registra vínculos bancários sem indicar saldos ou movimentações financeiras, sendo ineficaz para a localização de bens penhoráveis.
5.O SIMBA destina-se a requisições de afastamento de sigilo bancário, próprias de investigações criminais, e não se presta à satisfação executiva civil, sob pena de violação ao sigilo bancário.
6.A busca de bens do executado é responsabilidade primária do exequente, sendo a intervenção judicial medida excepcional, condicionada à existência de indícios concretos de êxito.
7. Ausente demonstração de alteração patrimonial do devedor ou de plausibilidade de êxito das novas diligências, correta a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sistema CNIB não é meio idôneo para localização de bens, limitando-se à divulgação de indisponibilidades decretadas. 2. O CCS-BACEN possui caráter cadastral, sem utilidade executiva. 3. O SIMBA é reservado a investigações criminais e não pode ser utilizado para fins de execução civil. 4. A repetição de pesquisas patrimoniais exige demonstração de mudança na situação econômica do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; Lei no 9.613/1998, art. 10-A; CPC, arts. 797, 835 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031441, 0719047-73.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2017089, 0718444-97.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1951775, 0738191-67.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.